Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702646-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO MEDICO VICENTE PIRES LTDA, MVS GESTAO E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado contra decisão, em execução de título extrajudicial, que rejeitou exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “Os executados, ID 209636072, apresentaram impugnação na qual inicialmente veiculam ausência de interesse processual dos exequentes (artigos 485, IV e 924, I, do CPC), pois deveriam antes de ajuizar a execução “alienar” a garantia contratual com registro em Ofício de Imóveis (art. 107 c/c art. 356 do Código Civil), consubstanciada em 5% das cotas da sociedade empresária Centro de Imagem Vicente Pires, suficiente para a quitação da dívida (artigos 1.361 e 1.364 do Código Civil). Invocam também a inadequação da via eleita (artigos 783, 786 e 803 do CPC), pois o título em execução encarta capitalização, correção monetária, juros e demais custos sobre o capital, mas “a aferição exata da quantia devida não é simples. Antes, é necessária a informação de quanto os terceiros (que emprestaram o dinheiro que o exequente emprestou às executadas) cobraram,” conforme estipulado no contrato. Nesse ponto, diz que “se os valores cobrados na execução são fundamentados em custos que existiram entre o credor e terceiros (tanto que deve pagar ‘todo o valor do empréstimo obtido’), então seria necessária a expressão de tais informações para imprimir certeza e liquidez à obrigação exigida”. Entende não ser “possível exigir pela via executiva que o Executado custeie o IOF, se esse valor não foi apresentado. A mesma coisa com as taxas de remuneração dos terceiros, a ‘variação inflacionária do período’ etc. Tudo isso precisa ser calculado para constituir um valor certo e líquido”, a demandar dilação probatória não comportada no rito da execução. Postulam a suspensão dos atos constritivos, diante falta de força executiva do título, do valor elevado da dívida e da função social das atividades que desempenham, bem como porque não haverá prejuízo ao exequente, diante da garantia contratual do pagamento da dívida. Subsidiariamente, aduzem que “se há garantia real” (alienação fiduciária) vinculada à dívida, a penhora deverá recair sobre ela, conforme § 3o do art. 835 e incisos IX e X,do CPC. Pretendem, por fim, a extinção da execução e condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência. O credor, ID 211073265, rechaça os argumentos, bem como pleiteia o prosseguimento do feito, com a realização dos atos expropriatórios. Sucintamente relatados, decido. As prefaciais suscitadas não comportam acolhimento, pois a execução está secundada em título hígido, bem como acompanhada de memória atualizada da dívida com estreita observância dos termos que foram pactuados entre as partes. Para além disso, não é possível, em objeção de não executividade, apurar as questões fáticas nas quais os executados se abeberaram para indicar excesso de execução. Isso porque a elucidação desses fatos depende de dilação probatória aprofundada, o que não se coaduna com a via eleita. Como cediço, na objeção de pré-executividade as provas são limitadas àquelas pré-existentes e pré-constituídas, de maneira que não há lugar para a realização de aprofundada atividade cognitiva. A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP) definiu que a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na situação em apreço. Noutro giro, a despeito da garantia dada para o pagamento da dívida, o inadimplemento dos executados expõe o interesse execução forçada, o que fulmina os argumentos dos devedores. Ademais, a dívida não tem garantia real ou alienação fiduciária, senão garantia pignoratícia (artigos 1.451 a 1.458 do Código Civil), conforme exposto pelo exequente. Assim, nada obsta o prosseguimento da execução para a expropriação de bens, com a observância da ordem de gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Por fim, a execução corre no interesse no exequente (art. 797 do CP), que tem fundados motivos para, por ora, não avançar sobre a garantira contratual. Posto isso, afasto as questões prévias e, no mérito, indefiro a impugnação apresentada pelos executados, ID. 209636072. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 204288853, com a realização das medidas constritivas, nos moldes já delineados. Publique-se.” Em apertada síntese, o agravante alega ausência de interesse de agir do agravado na execução, ao argumento de que foram oferecidas cotas sociais da empresa devedora como garantia de quitação da dívida em execução. Refuta a certeza e a liquidez do título em execução (confissão de dívida), sob o fundamento de que depende de informações relativas a contrato com terceiro. Por fim, defende a preferência da penhora das cotas sociais em detrimento da constrição de numerário em conta bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68198435). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. Cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 108/STJ, é no sentido de que ‘a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009). AgInt no REsp 1786859/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe: 18/3/2024.” O agravante alega falta de interesse processual, ausência de certeza e liquidez da confissão de dívida, bem como a necessidade de se observar a ordem de penhora, em atenção ao princípio da menor onerosidade. O interesse processual é condição da ação, caracterizada pelo binômio necessidade e utilidade. Em ação de execução de título extrajudicial, há evidente interesse de agir quando o devedor não satisfaz obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (art. 786 do CPC), o que não pode ser afastado pela mera existência de garantia real. O oferecimento de cotas sociais da empresa devedora como garantia de quitação da dívida em execução não constitui óbice ao processamento da execução, que corre no interesse do credor (art. 797 do CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 2. O credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito do atendimento dos pressupostos para o ajuizamento de ação monitória demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.938.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)” No caso em exame, a uma análise perfunctória, não há elementos que refutem a certeza e liquidez do termo de confissão de dívida em execução, o qual foi acostado com demonstrativos de cálculo atualizado do débito (ID. 202946357 e 202946359 do proc. de origem). O só fato de o valor da dívida ser alcançado mediante a apuração de contrato com terceiro, incidência de capitalização de juros, correção monetária e IOF, à primeira vista, não elide a liquidez do título. Ademais, para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos exequendos, é necessário que o devedor se valha do instrumento processual adequado, em face do que dispõe o art. 917, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: “Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, a alegação de excesso de execução decorrente de cobrança de juros tidos por indevidos não afasta a liquidez e exigibilidade do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade.” (Acórdão 1742099, 07137939020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pelo excipiente.3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1716189, 07109289420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação à ordem de penhora, consoante a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com os princípios da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor. Nesse quadro, não se pode impor ao credor a penhora de bem dado em garantia contratual quando a constrição de numerário se mostra mais vantajosa e efetiva à execução. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)